Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. INSERÇÃO DE TEXTO. ITEM 17.25. LISTA ANEXA. LC 116/2003. DECISÃO ANTERIOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A Lei Complementar n. 157 incluiu o subitem 17.25 na lista anexa à LC n. 116/2003, prevendo a incidência do ISSQN sobre a “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio [...]”.
2. A superveniência de nova hipótese de incidência do ISSQN na lista anexa à LC n. 116/2003 autoriza a cobrança do imposto, alcançando a atividade desenvolvida por contribuinte que outrora possuía pronunciamento judicial declarando inexistência de relação jurídico-tributária, pois a alteração da Lei compromete o silogismo original da sentença, não havendo ofensa à coisa julgada.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.